Tribunal: TCU
Processo: 028.835/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades nos reajustes da tarifa básica de contrato de concessão da rodovia BR-040/RJ/MG. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal sobre indícios de irregularidades nas revisões tarifárias ocorridas entre os exercícios de 2014 e 2016, no âmbito do contrato celebrado com a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio de Janeiro (Concer), para exploração da rodovia BR - 040; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa das Sras. Natália Marcassa de Souza, Viviane Esse e do Sr. Érico Reis Guzen; 9.3. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de que: 9.3.1. a alteração da localização da praça de pedágio P1 da rodovia BR-040/RJ/MG e a revisão tarifária decorrente do 12o Termo Aditivo ao Contrato PG138/95-00 afrontaram a cláusula 20 do referido ajuste, que atribuiu integralmente à concessionária o risco de tráfego, incluindo o decorrente da implantação de novas vias; 9.3.2 a autorização para alterar a localização da praça de pedágio, fundada em estudo fornecido por concessionária regulada, além de afrontar o disposto no art. 24, inciso I, da Lei 10.233/2001, enseja risco de desperdício de recursos tarifários, bem como de que a decisão regulatória tomada beneficie interesses privados em detrimento da prestação do serviço adequado, nos termos do art. 6o, caput e §1o, da Lei 8.987/1995;" 9.4. recomendar à ANTT e ao Ministério dos Transportes que, se ainda não o fizeram, ultimem, com celeridade, as providências para realizar licitação da BR-040/RJ/MG, tendo em vista que o contrato com a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio de Janeiro (Concer) expirou em 2021 e a empresa opera a concessão por força judicial, prestando serviços precários aos usuários; e 9.5. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que adote os procedimentos necessários para realizar ou contratar diretamente os estudos que fundamentaram suas decisões regulatórias, tais como a mudança de localização de praças de pedágio, de modo a afastar o risco de conflito de interesses, bem como de minimizar os efeitos da assimetria de informação, utilizando-se, se necessário for, dos recursos que arrecada da fiscalização dos contratos, bem como dos recursos da própria concessão objeto da demanda; 9.6. dar ciência da deliberação à Procuradoria da República do Município de Petrópolis, ao Ministério Público Federal e à Agência Nacional de Transportes Terrestres.